Tribunal: TJES
Processo: 0012796-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012796-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012796-84.2021.8.08.0035

APELANTE: CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Charles Filipe Brasserose de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo, o veículo de João Vieira Barreto, sendo capturado após acompanhamento tático policial, colisão do automóvel e tentativa de fuga a pé. A defesa pleiteia a absolvição sustentando insuficiência probatória e negativa de autoria sob a tese de que o réu apenas realizava o transporte do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório, composto pelo reconhecimento da vítima, depoimento de policial militar e apreensão da arma de fogo em poder do réu, possui robustez suficiente para manter o decreto condenatório ou se existe dúvida razoável que autorize a absolvição com base no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Restituição, e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo que atestou a eficiência do revólver calibre .38 utilizado no crime.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, possui especial relevância e eficácia probatória para fundamentar a condenação, principalmente quando o relato apresenta detalhes coerentes sobre a dinâmica da abordagem.

O reconhecimento do acusado pela vítima, realizado tanto no momento da prisão em flagrante quanto em juízo sob o crivo do contraditório, reforça a certeza quanto à autoria delitiva.

Os depoimentos de policiais militares, no exercício de função pública, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meios de prova idôneos quando harmônicos com as demais evidências dos autos, conforme autoriza o art. 155 do Código de Processo Penal.

A tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem e da existência da arma carece de verossimilhança, pois o policial condutor afirmou que o réu tentou desembarcar do veículo ostentando o armamento em punho.

A tentativa de fuga desesperada e as manobras perigosas contra a viatura policial durante o cerco demonstram comportamento incompatível com o de um transportador de boa-fé, evidenciando o dolo e a plena ciência da ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção.

O depoimento de agentes policiais constitui elemento de prova válido para a condenação quando colhido em juízo e em consonância com o restante do acervo probatório.

A apreensão do objeto subtraído e da arma do crime em poder do agente, logo após a prática delitiva, gera presunção de autoria que apenas cede diante de contraprova robusta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012796-84.2021.8.08.0035

APELANTE: CHARLLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: RAONNE DE OLIVEIRA MOTA - ES30012-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

CHARLES FILIPE BRASSEROSE DE JESUS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
(link no ID 11103517)
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (fato perpetrado em face da vítima João Vieira Barreto), à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado. Cumpre registrar que o réu foi absolvido das demais imputações descritas na exordial (vítimas Distribuidora Vic e Lucas), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 17967354), a Defensoria Pública requer a sua absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas seguras e autônomas para lastrear a condenação,
baseando-se,
exclusivamente, na palavra da vítima e no depoimento de um único policial militar, o qual, segundo a defesa, estaria "contaminado" pela atuação na ocorrência.
Aduz, ainda,
a versão do réu prestada em juízo, no sentido de que apenas fora contratado para realizar o transporte do veículo, desconhecendo sua origem ilícita e o armamento.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 17967356), pugnando-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, no Parecer Ministerial (ID 18214446), manifestou-se
no mesmo sentido.

A respeitos dos fatos apurados nos autos, e
merge
d
a Denúncia que
no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 14h20min, na Avenida Estados, bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado Charlles Filipe Brasserose de Jesus subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat Strada, de cor prata, pertencente à vítima João Vieira Barreto.

Narra-se que a vítima encontrava-se saindo de seu veículo quando foi rendida pelo acusado, que ostentava uma arma de fogo e, proferindo os dizeres "perdeu, perdeu", exigiu as chaves do automóvel, evadindo-se do local em seguida. Logo após a subtração, o veículo cruzou com uma viatura da Polícia Militar, iniciando-se um acompanhamento tático. O réu colidiu o veículo contra uma calçada e tentou desembarcar com a arma de fogo em punho. Ao notar o cerco, engatou marcha à ré contra a guarnição, momento em que os militares efetuaram disparos contra os pneus. O apelante empreendeu nova fuga, colidindo novamente e tentando evadir-se a pé por um terreno baldio, sendo, contudo, capturado. Em seu poder e no interior do veículo, foi apreendido um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos.

Devidamente processado, o réu foi absolvido por dois outros fatos narrados na exordial (vítimas Distribuidora Vic e Lucas), mas condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em face da vítima João Vieira Barreto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta fragilidade do acervo probatório e requer absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Contudo, a pretensão
não prospera
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Boletins Unificados, pelo Auto de Apreensão e Restituição do veículo, bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 9298/2021, o qual atestou a absoluta eficiência do revólver apreendido para a realização de disparos.

No que tange à autoria delitiva, o cotejo analítico das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidencia a culpabilidade do apelante de forma inarredável.

A vítima, João Vieira Barreto, prestou declarações firmes e coesas, sendo que, em juízo, narrou a dinâmica fática com riqueza de detalhes, asseverando ter sido abordada em via pública por um elemento que, mediante ostensivo apontamento de arma de fogo e exercendo grave ameaça (proferindo os dizeres "perdeu, perdeu"), exigiu a entrega do veículo Fiat Strada. Ademais, a testemunha ofendida reconheceu o apelante, sem qualquer margem de hesitação, tanto no instante da prisão em flagrante – ocorrida minutos após o crime – quanto posteriormente, em juízo.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Corroborando a narrativa do ofendido, o Policial Militar Rafael Rocha da Silva, condutor do flagrante, ratificou judicialmente o histórico da ocorrência, descrevendo o acompanhamento tático iniciado logo após o veículo subtraído cruzar com a viatura. Relatou, com precisão, a tentativa de evasão, a colisão do automóvel e a circunstância fundamental de que o réu tentou desembarcar ostentando a arma de fogo em punho, seguida de manobra de marcha à ré contra a guarnição. Confirmou, por fim, a perseguição a pé, o cerco, a captura do apelante e a apreensão da
res furtiva
juntamente com a arma do crime.

Nesse sentido, é imperioso afastar a tese defensiva que visa descredibilizar o testemunho policial.

Nos termos do artigo 155 do CPP, os depoimentos prestados por policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Destaca-se que não há qualquer vedação legal para que agentes estatais figurem como testemunhas, sendo que seus relatos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo perfeitamente aptos a embasar o édito condenatório, sobretudo quando harmônicos com a palavra da vítima e com as provas periciais.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva, apresentando versão isolada de ter sido contratado mediante acordo verbal (para o recebimento de R$ 500,00) apenas para realizar o transporte do veículo até o Estado da Bahia, rechaçando qualquer conhecimento prévio acerca da origem espúria do bem ou da existência da arma de fogo, que estaria supostamente acondicionada no porta-malas.

Entretanto, a versão do acusado carece de mínima verossimilhança e esbarra frontalmente na dinâmica fática delineada pelos agentes estatais.

O depoimento do policial militar é categórico ao afirmar que o apelante tentou evadir-se do cerco policial ostentando a arma de fogo
em punho
logo após a colisão do veículo. Aliás, tal circunstância fulmina, de forma cabal, a tese de desconhecimento do artefato bélico.

Ademais, a fuga desenfreada ao deparar-se com a guarnição policial, culminando em manobras perigosas contra a viatura, consubstancia comportamento incompatível com a conduta de um motorista de boa-fé, evidenciando dolo e plena ciência da ilicitude.

Cumpre destacar, ainda, que s r. sentença recorrida operou a absolvição do apelante quanto aos dois primeiros fatos narrados na denúncia (vítimas Distribuidora Vic e Lucas), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, exatamente por não vislumbrar provas suficientes naqueles episódios específicos.

Ora, tal cisão decisória demonstra que a condenação pelo terceiro fato (vítima João) não decorreu de uma presunção genérica ou de "contaminação" processual, mas sim de uma inafastável certeza probatória construída especificamente para este evento delituoso.

Portanto, no caso em tela, a narrativa da vítima encontra perfeita ressonância na prova testemunhal policial e na apreensão material em flagrante delito, sendo suficiente para manutenção do édito condenatório pela conduta tipificada no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

A dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de impugnação específica, mostrou-se idônea, com o recrudescimento lastreado em fundamentação concreta (reincidência e emprego atestado de arma de fogo), inexistindo reparos a serem feitos de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)